Tribunal: TJDFT
Processo: 0710746-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CHAVE FALSA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/12 (UM DOZE AVOS). ADEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO.
1. Inviável a exclusão da valoração desfavorável dos maus antecedentes se há certidão hábil para esse fim.
2. Procede-se a prevalência da agravante da multireincidência sobre a confissão espontânea se o réu possui em seu desfavor no mínimo duas condenações recentes com trânsito em julgado, sendo razoável e adequado aos fins da sanção penal a majoração da pena na fração de 1/12 (um doze avos), na fase intermediária.
3. Mantém-se a pena pecuniária em razão da sua fixação decorrer da natureza do delito, da situação econômica do réu e para guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.